Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
A parte recorrente deixa de recolher o preparo ao argumento genérico de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. As informações iniciais indicam que a parte recorrente atua no ramo da construção civil, não compondo os autos outros elementos que permitam concluir, de plano, pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça, sendo insuficiente para lastrear o seu pleito os extratos bancários lançados no ID 44619376 – págs. 1 a 5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não existindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (v.g.: STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.983.350/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/3/2022; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.924.988/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 13/12/2021). Com efeito, é lícito e razoável que o magistrado determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada incapacidade econômica da parte diante da resistência da dúvida quanto à comprovação da atual situação insuficiência de recursos. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora